Tribunal: TJSP
Processo: 1000677-15.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DOAÇÃO – Nulidade – Óbito da corré doadora – Direito transmissível – Hipótese de habilitação do espólio ou dos sucessores – Autora, entretanto, que é herdeira facultativa da doadora – Falta de interesse de agir superveniente – Extinção da ação em relação à doadora, por fundamento diverso do adotado na sentença – Inocorrência de violação ao art. 548 do Código Civil – Doação realizada com

Ementa:
DOAÇÃO – Nulidade – Óbito da corré doadora – Direito transmissível – Hipótese de habilitação do espólio ou dos sucessores – Autora, entretanto, que é herdeira facultativa da doadora – Falta de interesse de agir superveniente – Extinção da ação em relação à doadora, por fundamento diverso do adotado na sentença – Inocorrência de violação ao art. 548 do Código Civil – Doação realizada com reserva de usufruto vitalício em favor da doadora – Corré que, ainda, recebia benefício previdenciário – Existência de renda suficiente para o seu sustento – Ausência, ademais, de demonstração de que a doadora, à época da disposição, não se encontrava no pleno gozo de suas faculdades mentais – Recurso desprovido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132117
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000677-15.2018.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante MARIA
QUINTINO DA SILVA, são apelados MARCEL BONBEM MONTANHOLI e NEUZA
ALVES PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-15.2018.8.26.0638
2
VOTO No 51178
APELAÇÃO No 1000677-15.2018.8.26.0638 Tupi Paulista
APELANTE Maria Quintino da Silva
APELADOS Marcel Bonbem Montanholi e Neuza Alves Pinheiro
JUIZ Marcel Peres Rodrigues
DOAÇÃO
Nulidade
Óbito da corré doadora
Direito
transmissível
Hipótese de habilitação do espólio ou dos
sucessores Autora, entretanto, que é herdeira facultativa da
doadora Falta de interesse de agir superveniente Extinção da
ação em relação à doadora, por fundamento diverso do adotado
na sentença Inocorrência de violação ao art. 548 do Código
Civil Doação realizada com reserva de usufruto vitalício em
favor da doadora
Corré que, ainda, recebia benefício
previdenciário
Existência de renda suficiente para o seu
sustento Ausência, ademais, de demonstração de que a doadora,
à época da disposição, não se encontrava no pleno gozo de suas
faculdades mentais Recurso desprovido com observação.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 132/140 (objeto de embargos de
declaração acolhidos a fls. 149/150), em que, em hipótese de ação de “anulação de escritura
de doação” (fls. 1) ajuizada por Maria Quintino da Silva contra Marcel Bonbem Montanholi e
Neuza Alves Pinheiro, foi julgada extinta em relação a esta, nos termos do art. 485, IX, do
Código de Processo Civil e improcedente em relação àquele. Foram carreados à autora os
ônus da sucumbência, respeitada a gratuidade. Inconformada, apelou a vencida, alegando que,
em razão do óbito da corré Neusa, deveria ter sido deferida a habilitação de seus herdeiros,
sendo, nula, portanto, a sentença. Afirmou, ainda, ser nula a doação em questão, pois a
doadora, “na época tinha 89 anos de idade e doou seu único imóvel que possuía, em ofensa ao
artigo 548 do código civil e por captação maliciosa da vontade da doadora” (fls. 159).
Oferecidas contrarrazões (fls. 163/170), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso. Em seguida, foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Segundo se observa, em 8 de novembro de 2017, o imóvel matriculado sob no
12.251 (Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Tupi Paulista) foi doado pela corré
Neuza, com reserva de usufruto vitalício em seu favor, ao corréu Marcel (fls. 12/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-15.2018.8.26.0638
3
Sob a alegação de que a corré Neuza teria doado seu único bem ao corréu
Marcel, violando-se o disposto no art. 548 do Código Civil, bem como não se encontrava a
doadora, à época da disposição, no gozo pleno de suas faculdades mentais, ajuizou a autora a
presente ação, pretendendo a anulação da doação.
Respeitado o entendimento do Juiz de Direito, sendo transmissível o direito
material discutido na presente ação, falecida a corré Neuza no curso da demanda (fls. 131),
era caso de promover-se a habilitação do espólio de seus bens ou de seus sucessores no feito,
à luz do art. 110, do Código de Processo Civil.
Entretanto, sendo a autora herdeira facultativa da corré Neuza, nos termos dos
arts. 1.829, IV, 1.839 e 1.845, do Código Civil, não havia razão para deferimento da
habilitação, certo ter ocorrido fato superveniente que conduz à carência da ação.
Diante disso, era mesmo caso de julgar-se extinto o processo sem resolução de
mérito em relação à corré Neuza, mas por fundamento diverso (art. 485, VI, do Código de
Processo Civil).
Quanto ao restante, ao contrário do alegado pela autora, não restou verificada
violação ao art. 548 do Código Civil, segundo o qual “É nula a doação de todos os bens sem
reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador”. Com efeito, a despeito
de Neuza ter doado seu único bem imóvel, nota-se que o fez com reserva de usufruto em seu
favor, bem como percebia benefício previdenciário. É certo, assim, que tinha renda suficiente
para o seu sustento.
Ademais, além de a autora não ter trazido aos autos qualquer comprovação de
suas alegações, analisadas as provas existentes nos autos, principalmente a prova oral
produzida, nota-se que a doadora Neuza apresentava plena lucidez no momento da realização
da doação.
Como anotado na sentença, “De fato, observo desde já que a doadora não era
pessoa interditada e não há nos autos qualquer documento que indique ser ela portadora de
alguma enfermidade mental ou psicológica passível de torná-la incapaz para os atos da vida
civil./Ademais, a doação se deu por meio de escritura pública (fls. 12/14), de forma que o
Tabelião, caso verificasse algum indício de incapacidade mental da doadora, deveria ter se
negado a proceder a lavratura do título, o que, evidentemente, não ocorreu. Neste sentido, a
testemunha Thaís Fernanda da Silva, ouvida em Juízo, escrevente do Tabelionato onde a
escritura foi lavrada, afirmou que foi a responsável por atender a doadora e o donatário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-15.2018.8.26.0638
4
tendo constatado que ela estava em pleno gozo de suas faculdades mentais e que a doação
era sua real vontade, não aparentando sequer nervosismo (mídia em cartório)./ No mais, as
testemunhas Maria Lúcia e Maria Midey, arroladas pela autora, afirmaram que apesar da
idade, a requerida Neusa é lucida, não possuindo problemas de ordem mental (mídias em
cartório)./No mesmo sentido, Alberto, ouvido em Juízo, disse que foi uma das testemunhas
constantes da escritura pública de doação, e que na ocasião constatou que a doadora Neusa
se encontrava lúcida e que tinha pleno conhecimento do que estava fazendo (mídia em
cartório)./A espancar qualquer dúvida, ouvida em Juízo, a doadora Neuza, apesar da idade
avançada, mostrou-se absolutamente lúcida e consciente de seus atos, tendo afirmado de
forma categórica que a doação questionada exprime sua real vontade. Disse que conhece o
donatário e a família dele há muitos anos, que eles sempre a ajudaram e que os considera
como se fosse sua família. Afirmou que não possui marido ou filhos e que resolveu deixar a
casa para a família do donatário, o escolhendo porque os demais já possuíam imóveis. Disse,
ainda, que ao efetuar a doação teve a preocupação de garantir que permaneceria residindo
no imóvel até a sua morte ('a casa é minha até morrer'). Por fim, asseverou que não possui
qualquer problema mental e disse que 'minha cabeça é ótima' (mídia em cartório)” (fls.
135/136).
Com efeito, em seu depoimento pessoal (mídia fls.107), afirmou a doadora,
sem titubear, sua intenção de doar o único bem ao corréu Marcel, sendo, portanto, válida a
doação em questão.
Nessas circunstâncias, ainda que por fundamente diverso (falta de interesse de
agir superveniente), é mantida a extinção do processo sem resolução de mérito em relação à
corré Neuza. Nada há a ser alterado quanto ao restante.
Por fim, majoram-se os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade.
Nega-se provimento ao recurso, com observação.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator